Tribunal: TJSP
Processo: 2144998-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade. Superveniência de denúncias sobre o cometimento de novos crimes antes do término do prazo prescricional de 3 anos. Possível reincidência que pode ensejar a interrupção do prazo. Necessidade de se aguardar o desfecho das apurações para se declarar a extinção da punibilidade. Precedente

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade. Superveniência de denúncias sobre o cometimento de novos crimes antes do término do prazo prescricional de 3 anos. Possível reincidência que pode ensejar a interrupção do prazo. Necessidade de se aguardar o desfecho das apurações para se declarar a extinção da punibilidade. Precedente do STJ. Ordem denegada.